Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700689-24.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR FERREIRA DA SILVA JUNIOR APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RAPHAEL CAVALCANTE DE ANDRADE VIEIRA - ME, ALEXANDRE MIRANDA DIAS D E C I S Ã O Apelação – Transação entre as Partes após o Acórdão – Homologação AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e JOSEMAR FERREIRA DA SILVA JUNIOR noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 76957484), após o julgamento do recurso de Apelação interposto contra Sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu RAPHAEL CAVALCANTE DE ANDRADE VIEIRA – ME a ressarcir o requerente o valor referente à venda do veículo, correspondente ao preço médio do bem na tabela FIPE. A parte apelada apresentou instrumento firmado pelas partes, com concordância expressa do autor (ID 76963433). Com efeito, nos termos do art. 932, I do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código e, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial" (REsp 1676243/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 13/09/2017). Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Honorários e custas na forma do acordado. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para arquivamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator